Tribunal: TJDFT
Processo: 0704476-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704476-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO LUIZ ARAUJO DE BENEVIDES COVELLO, PEDRO RAPOSO JAGUARIBE AGRAVADO: PATRICIA RENAULT SILVA, WELSON LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS, ALISSON DE OLIVEIRA PEREIRA, JOAO PEDRO DE OLIVEIRA SITUBA, CRX PARTICIPACOES DE NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, AGROTORRES TRADING GESTAO DE NEGOCIOS LTDA, BRASIL SAT TECNOLOGIA EM SATELITE LTDA, MN GESTAO E SERVICOS EIRELI - EPP DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0700661-02.2019.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (id 181172329 dos autos originários). Pedro Raposo Jaguaribe e Diogo Luiz Araújo de Benevides Covello deram início ao cumprimento de sentença originário contra Osmar Rodrigues Torres Neto. Formularam o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio de Patrícia Renault Silva, João Pedro de Oliveira Situba, Welson Luiz de Oliveira, Alisson de Oliveira Pereira, Brasil SAT Tecnologia em Satélite Eirelli, CRX Participações de Negócios e Empreendimentos Eireli, Agrotorres Trading Gestão de Negócios LTDA., MN Bar e Eventos LTDA. e Torres Construtora e Incorporadora LTDA. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação a Patrícia Renault Silva, João Pedro de Oliveira Situba, Welson Luiz de Oliveira, Alisson de Oliveira Pereira e Brasil SAT Tecnologia em Satélite Eirelli. O requerimento de desconsideração inversa da personalidade jurídica em relação a CRX Participações de Negócios e Empreendimentos Eireli, Agrotorres Trading Gestão de Negócios LTDA., MN Bar e Eventos LTDA. e Torres Construtora e Incorporadora LTDA. teve seu exame postergado para depois do cumprimento de diligência determinada na mesma decisão. Inexiste determinação para a inclusão das pessoas físicas e jurídicas referidas no polo passivo da ação originária (id 181172329 dos autos originários). A análise perfunctória dos autos indica que as razões do agravo de instrumento e a documentação juntada configuram inovação recursal e supressão de instância. A decisão agravada consignou que Diogo Luiz Araújo de Benevides Covello e Pedro Raposo Jaguaribe não descreveram os fatos que justificariam a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação às pessoas físicas porquanto a existência de procurações, em que estes outorgam poderes ao devedor, para fins de gestão patrimonial de empresas em que figurem como sócios, bem como de bens específicos titularizados pelas pessoas físicas indicadas, não se mostra suficiente para a demonstração da legitimidade das referenciadas pessoas naturais para figurarem no polo passivo do incidente. Diogo Luiz Araújo de Benevides Covello e Pedro Raposo Jaguaribe alegam que a análise da confusão patrimonial ultrapassa o simples exame das procurações apresentadas e descrevem pormenorizadamente as situações fáticas que revelariam a confusão patrimonial. Pedem o provimento do agravo de instrumento para deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação a Patrícia Renault Silva, João Pedro de Oliveira Situba, Welson Luiz de Oliveira, Alisson de Oliveira Pereira, Brasil SAT Tecnologia em Satélite Eirelli, CRX Participações de Negócios e Empreendimentos Eireli, Agrotorres Trading Gestão de Negócios LTDA. e MN Bar e Eventos LTDA. Juntam a documentação de id 55628935, 55628936, 55628937, 55628938, 55628939, 55628941, 55628942. Intimem-se Pedro Raposo Jaguaribe e Diogo Luiz Araújo de Benevides Covello para que: 1) esclareçam quem é a parte agravada no presente agravo de instrumento e 2) manifestem-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento e da documentação juntada por inovação recursal e supressão de instância nos termos dos arts. 6o e 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso em razão da inovação recursal e da supressão de instância não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator